Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS INOBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de resposta da parte ao comando judicial não implica na extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, já que o Código de Processo Civil prevê, especificamente, a hipótese de extinção do processo por abandono processual, quando a parte autora se mostra desidiosa e inerte na condução do feito, a qual requer a não-movimentação do processo por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento processual, ciente de que a ausência de resposta resultará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Ainda que o apelante tenha deixado de se manifestar por uma vez no processo, o princípio da cooperação, que orienta a conduta de todos os atores processuais, permite ao Magistrado que seja renovado o prazo, especialmente nos casos em que se busca a localização da ré e do bem, a fim de evitar a extinção desnecessária da ação, em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito.
3. Constatado o error in procedendo, impõe-se a cassação da r. sentença para determinar o regular processamento do feito na vara de origem.
4. Recurso conhecido e provido.